Tribunal: CARF
Processo: 11080.734274/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734274/2012-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3401-008.950 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BIANCHINI SA INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/10/2011
MULTA ISOLADA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a
hipótese fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção punitiva
anteriormente aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário, nos autos de acórdão
n. 14-55.239, de lavra da 8a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734274/2012-11
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.950 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734274/2012-11

de Julgamento em Ribeirão Preto que decidiu, por unanimidade de votos, julgar a impugnação
procedente, cancelando o crédito tributário exigido.
Tratam os autos de impugnação contra o lançamento de multa isolada no
montante de R$ 2.578.994,67, decorrente de indeferimento (total ou parcial) de pedido(s) de
ressarcimento efetuado(s) por meio de PER/DCOMP, conforme disciplinado pelo § 15 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (introduzido pelo artigo 62 da Lei no 12.249, de
2010:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer
tributos
e
contribuições
administrados
por
aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
..............................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
indevido
Regularmente cientificada da autuação, o sujeito passivo apresentou impugnação,
na qual trouxe os argumentos e razões que achou necessários para a sua contestação.
Submetida à a julgamento, a impugnação foi improvida nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/10/2011
MULTA
ISOLADA.
RESSARCIMENTO
INDEVIDO.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração
a hipótese fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção
punitiva anteriormente aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
Trata-se de Recurso de Ofício decorrente de reexame necessário sem apresentação
de novos fundamentos para infirmar o resultado do julgamento proferido pela r. DRJ, motivo
pelo qual proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos da Portaria MF no
343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329, de 04/06/2017, que acrescentou o § 3o
ao art. 57 da norma regimental:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.950 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734274/2012-11

Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida - (seleção e grifos nossos).
Para tanto, transcrevo o excerto do voto que entendo relevante para demonstrar as
razões de julgamento:
O fato é que a multa a que se refere o § 15 do art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, foi revogada, conforme consta da Medida
Provisória no 656, de 2014 abaixo:
MEDIDA PROVISÓRIA No 656, DE 7 DE OUTUBRO DE 2014
Art. 56. Ficam revogados:
I - imediatamente, os arts. 44 a 53 da Lei no 4.380, de 21 de agosto de
1964, o art. 28 da Lei no 10.150, de 21 de dezembro de 2000, e os §§ 15 e
16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; e (grifou-se)
Ou seja, a conduta infracionária descrita nos autos não encontra mais
tipificação legal.
Sendo assim, é de se aplicar a retroatividade benigna prevista no Código
Tributário Nacional (CTN), art. 106, II, a:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
............................
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração; (grifou-se)
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.950 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734274/2012-11

A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração
a hipótese fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção
punitiva anteriormente aplicada.
Desta forma, a par dos argumentos da impugnação, entendo que o
lançamento da multa isolada deva ser cancelado, ressalvando à Fazenda
Nacional o direito de exigir o montante que deixou de ser compensado
em decorrência da redução do direito ao crédito pretendido.
Antes o exposto voto por conhecer e negar provimento ao Recurso de Ofício,
mantendo o r. acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital